Tribunal: STF
Processo: ARE 1430956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR DA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA OS VALORES REFERENTES AO 13º SALÁRIO, O ABONO DE FÉRIAS E A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. TESE ACOLHIDA. JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - TEMA N. 3 POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU QUE "GANHOS ALEATÓRIOS PARA O MÊS TOMADO COMO PARÂMETRO NÃO PODEM SER CONSIDERADOS". EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA E ABONO DE FÉRIAS CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA INCLUSÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA BASE DE CALCULO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 108 DA LCM N. 266/2008 QUE RECONHECE QUE "O SERVIDOR SERÁ EXONERADO DO CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA ANTES DO INÍCIO DA LICENÇA" A TÍTULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. AUTORA QUE TEVE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA INCLUÍDA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, CONFORME ART. 86 DA LCM N. 266/2008. 0305142-27.2015.8.24.0038 831019 .V14 SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. (B) INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC/2015. (1) RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º , incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente